Tribunal: TJDFT
Processo: 0709825-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. LIQUIDEZ DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Se os executados emitiram nova cédula de crédito bancário, com a finalidade de quitar dívida existente em título anterior de mesma natureza, resta configurada a novação da dívida, nos termos do artigo 360, inciso I, do Código Civil. A cédula de crédito bancário, acompanhada do demonstrativo detalhado e atualizado do débito, constitui título executivo e ostenta aptidão para o ajuizamento de ação executiva, em razão da certeza, da liquidez e da exigibilidade obrigacional nela consubstanciada, nos termos do artigo 28, da Lei 10.931/2004, c/c o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil. A alegação de que seria necessária a juntada de demonstrativo detalhado, que abrangesse os desembolsos realizados à luz da cédula de crédito bancário anterior se mostra incorreta, em razão da novação da dívida. E, por se tratar de novação, não há que falar em aplicação de cláusula, consignada no título primevo, que consignava um bônus de amortização do débito, inclusive porque ficou demonstrado que houve atraso no cumprimento da obrigação que incumbia aos devedores.